Tribunal: TJDFT
Processo: 0735398-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão (Id 107117087 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de liquidação individual de sentença proferida em ação coletiva, requerida por Alice de Castro Baby, processo 0705327-24.2021.8.07.0018, em desfavor do agravante. A magistrada de 1o grau, ao tempo em que rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita e arguição de prescrição, afastou as alegações de direito à compensação dos reajustes concedidos aos servidores públicos da categoria e de limitação temporal da condenação. Ao fim, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo Distrito Federal para reconhecer a existência de excesso de execução. No presente agravo (Id 23836971), o Distrito Federal reprisa, em linhas gerais, os mesmos argumentos delineados na peça de defesa. Aduz que a pretensão executiva deduzida pela agravada está fulminada pela prescrição, porquanto decorrido lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento e o ajuizamento do feito executivo, segundo a previsão dos arts. 1o e 9o do Decreto 20.910/32. Observa que o primeiro marco temporal que interrompeu a contagem da prescrição da pretensão executória, nos autos originários, se deu em 22/11/2013, pelo ajuizamento da ação cautelar coletiva de protesto processo n. 2013.01.1.176158-5. A partir da medida cautelar, foi restabelecido pela metade o prazo prescricional para execução do julgado, o qual se exauriu em 22/05/2016. Antes do referido prazo, o sindicato requereu a execução de obrigação de fazer em 16/09/2011, o que em tese teria interrompido a contagem do prazo prescricional. Entretanto, na verdade não ocorreu a interrupção do prazo prescricional, com o ajuizamento da execução de obrigação de fazer, porque o referido requerimento foi declarado extinto pelo STJ, com base no artigo 485, IV, do CPC. Ou seja, não operou quaisquer efeitos válidos no mundo jurídico. Como se pode aferir, os efeitos da decisão proferida no julgamento do REsp n. 1.754. 067 - oportunidade em que se decretou a extinção do feito ante a ausência da necessária liquidação a fim de se demonstrar a individualização do crédito, bem como aferir o quantum debeatur -, decorreram de pedido expresso do Distrito Federal em sua impugnação ao cumprimento de sentença/obrigação de fazer. Verbera que o suposto direito está prescrito desde maio de 2016, motivo pelo qual é imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com a consequente extinção do feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Assinala ser inadequada a via eleita diante da necessidade de liquidação da sentença coletiva conforme restou decidido, nos autos que deram origem à presente execução, quando do julgamento do REsp n. 1.754.067, oportunidade em que se decretou a extinção do feito ante a ausência da necessária liquidação, a fim de se demonstrar a individualização do crédito, bem como aferir o quantum debeatur. Enfatiza que como a sentença coletiva ainda é genérica há necessidade de prévio processo de liquidação para que sejam levantados, em relação a cada um dos substituídos processuais, todos os elementos que os enquadrem no dispositivo do título executivo coletivo de forma a possibilitar: a) identificar se o substituído é beneficiário da sentença coletiva; b) levantar o quantum debeatur. Pontua ser necessária a compensação com os reajustes deferido posteriormente aos servidores públicos distritais, aduzindo a partir do momento que o Estado promove uma reestruturação de carreira, está implícita uma recomposição salarial em virtude da corrosão efetivada pela inflação. Outorgar o direito a percepção dos percentuais deferidos, após a reestruturação da carreira, significa impor um bis in idem, permitir uma recomposição sem amparo e tratar de forma desigual os iguais. Diz ser lícito, adequado e totalmente compatível com os limites da coisa julgada, ao DF suscitar o direito de compensação com os reajustes gerais e específicos posteriores, inclusive os deferidos em reestruturações de carreira, uma vez que expressamente inseridos na pretensão deduzida pelo Exequente na fase de conhecimento: aplicação das Leis Distritais 38/89 e 117/90. A partir da incidência cogente do quanto consignado pelo título executivo, afere-se que nenhum valor é devido ao Exequente a título de incorporação, pois o zeramento das parcelas devidas ocorreu no período alcançado pela prescrição quinquenal. Por derradeiro, acrescenta que deve incidir no presente caso a limitação temporal da condenação, porquanto o Eg. STF já tornou pacífica a tese de que nos casos relativos ao Plano Collor a condenação está necessariamente limitada até a data de vigência da Lei Distrital n. 38/89, que foi revogada pela Lei n. 117/90, mais precisamente em 23/07/1990, sendo este, portanto, o termo ad quem [...] Destarte, como corolário lógico do quanto decidido pelo STF, em reverência ao princípio da transcendência das decisões, faz-se necessário aplicar ao presente cumprimento de sentença a inequívoca de limitação da condenação, na medida em que influenciará sobremaneira no quanto devido ao Exequente, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa. Com isso requer, ao final: a) o reconhecimento da ilegitimidade ativa, pois a parte Requerente não constou na lista de filiados ao Sindicado informada na petição inicial do processo de conhecimento, nos termos do pedido desta peça e da respectiva sentença; b) o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC; c) ainda em preliminar, seja extinto o feito, pela inadequação da via eleita, nos termos do artigo nos termos do art. 485, IV, do CPC, ou seja, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a necessidade prévia da instauração da liquidação de sentença coletiva e, portanto, não estarem demonstradas as titularidades dos créditos, bem como pela não demonstração do quantum devido a cada substituído na demanda coletiva; d) no mérito, sucessivamente, caso superadas as preliminares antes suscitadas, no mérito, para reconhecer a incidência da sistemática de compensação das antecipações e da data base, expressamente prevista nas Leis 38/89 e 117/90 e se declarar que, com o aumento concedido em decorrência dos Decretos 12.728/90 e 12.947/90 (data base), com base no artigo 2o, da Lei 117/90, bem como os demais reajustes posteriormente deferidos a qualquer título, com base no artigo 2o, da Lei 117/90, nada é devido ao Exequente a título de incorporação, pela absorção ocorrida em decorrência dos mencionados reajustes, que se deu durante o período coberto pela prescrição quinquenal. Requer-se ainda considerar que mesmo não houvesse ocorrido o evento no período coberto pela prescrição, de idêntico modo inexiste direito à incorporação em razão do zeramento decorrente dos reajustes deferidos, conforme demonstrado no documento anexo; e) sucessivamente, seja determinado, à luz da RCL n. 2627/STF e AgrMs 0002255-14.1990 (Conselho Especial), que somente são devidas parcelas no período de 01.4.90 a 23.7.90, data em que a Lei n. 38/89 foi revogada pela Lei n. 117/90; f) por fim, a condenação do exequente ao pagamento de honorários ao Distrito Federal. Sem recolhimento de preparo, diante da isenção legal. É o relatório. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de atribuição de efeito suspensivo, tampouco pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. Nesses termos, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o processamento do presente agravo de instrumento, o qual RECEBO apenas do efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora